Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732037-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ GIORGI JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os elementos que serviram de substrato para os cálculos dizem respeito a atualizações de valores dentro dos parâmetros da condenação, sendo dispensável perícia para o mesmo fim. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, não sendo o recorrido associado ao IDEC, não residindo na jurisdição do órgão julgador e nem tendo constado da relação juntada à inicial do processo de conhecimento em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, este não é parte legítima para propor cumprimento de sentença de ação ajuizada por associação civil; b) artigos 509 e 523, ambos da Lei Adjetiva Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado; c) artigos 465 e 477, ambos do CPC, reputando ser fundamental a realização de perícia. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 485, inciso VI, 509 e 523, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, não tendo o órgão julgador realizado nenhuma consideração a respeito da ilegitimidade do recorrido e da necessidade de liquidação prévia do julgado, fácil concluir que os dispositivos supracitados não foram objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Os respectivos dissensos pretorianos também não devem prosperar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 465 e 477, ambos do CPC, pois, para se aferir se é imprescindível ou não da realização de perícia (AgInt no REsp 1861667/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 17/12/2021), é necessário reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015